Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/1993), regulamentação de visita deve prestigiar o princípio do melhor interesse do menor. E a regulamentação de visitas, nos termos aqui discutidos, carece de prova suficiente da alegada recusa injustificada da avó paterna detentora da guarda do menor; além disto, há notícias de que a criança foi acolhida institucionalmente em razão de supostas negligências e maus tratos cometidos pela agravante. Assim, razoável a definição de que o pleito de regulamentação de visitas ao filho menor necessita de maior dilação probatória, questão que não pode ser decidida em sede de antecipação de tutela.
2. Recurso conhecido e desprovido.